Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-94.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015930-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESUS ONOFRE DA SILVA - CPF: 168.929.411-68 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015930-94.2019.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JESUS ONOFRE DA SILVA

Recorrido(s):

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECLAMANTE INADIMPLENTE –
RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Lei n° 9656/98, o contrato de
plano de saúde
só poderá ser
cancelado
em situações de fraude ou
inadimplência
do contratante, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato e que o contratante seja comprovadamente notificado até o 50º dia de
inadimplência.

Na ausência de notificação prévia quanto ao cancelamento do plano de saúde, a Reclamada comete ato ilícito indenizável.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade de cada caso. E, levando-se em conta as circunstâncias do presente caso, fixo o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, não reconhecendo os danos morais pleiteados, sob a fundamentação de que houve notificação prévia em relação ao cancelamento do plano de saúde.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reformada, posto que a notificação juntada aos autos, se trata de prova unilateral.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a fundamentação do Juízo
a quo,
de que a parte Recorrente foi devidamente notificada quanto ao cancelamento do plano de saúde, o fato é que a defesa se resumiu em um modelo de notificação prévia, sem comprovação de entrega via (AR) ou assinatura/recebimento por parte do Contratante no caso de entrega pessoal.

Esse recebimento só é dispensável, caso a notificação tenha ocorrido via postal com aviso de recebimento (AR).

De acordo com a Lei n° 9656/98, o contrato de
plano de saúde
só poderá ser
cancelado
em situações de fraude ou
inadimplência
do contratante, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato e que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de
inadimplência.

Vejamos a determinação da ANS em sua Súmula Normativa de n. 28:

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1 No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

Na ausência de notificação prévia quanto ao cancelamento do plano de saúde, a Reclamada comete ato ilícito indenizável.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos autos que houve notificação acerca do cancelamento do contrato, incorrendo as operadoras do plano de saúde em ilegalidade, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98. 2. Anegativa de autorização para consulta média causou sofrimento e dissabores que ultrapassam a esfera do ordinário, pois a autora, já idosa, ficou descoberta da assistência para o tratamento da doença diagnosticada como “osteoartrite em ambos joelhos”, o que dá ensejo à reparação pelos danos morais sofridos. 3. Recurso provido. (TJ-DF - APC: 20140111189627, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2015 . Pág.: 207).

Contrato de plano de saúde. Cancelamento. Falta de notificação prévia. Despesas de tratamento médico. 1 - A operadora do plano de saúde responde, solidariamente com as empresas que atuam na administração e execução do contrato, pelos danos causados ao consumidor. É parte legítima da ação que visa à reparação desses danos. 2 – É vedada a suspensão e a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos dozes meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (L. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). 3 – Cancelamento indevido do contrato de plano de saúde não dispensa a seguradora da obrigação de autorizar o procedimento médico e pagar as despesas que teve o segurado. 4 – Apelação não provida.(TJ-DF - APC: 20140111011005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 27/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2016 . Pág.: 332).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve ser

arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade de cada caso. E, levando-se em conta as circunstâncias do presente caso, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, conforme recente entendimento sumulado da Corte Superior (Súmula 608), afasto a devolução dobrada de valores pagos indevidamente no presente caso, na medida em que não se aplica à lide o Código de Defesa do Consumidor, vez que a Recorrida é entidade de autogestão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a Recorrida ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021